Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Hipótese em que a autora entrou em contato com o golpista e cedeu os dados pessoais e os do boleto original da instituição financeira, não havendo responsabilidade do Banco e, acreditando estar em contato com funcionária da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, a autora/apelante realizou pagamento de boleto em benefício de terceiro. 2.1. Assim, considera-se que a consumidora não teve diligência na situação, o que define sua culpa exclusiva e de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC), correta a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos.
3. Não há prova de morosidade na conduta do Banco Original. Caso em que a tutela em caráter antecedente foi deferida após o pagamento, razão de não se poder reconhecer o pretendido dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.